Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003091-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ THEODORO SILVA - CPF: 945.596.352-34 (APELANTE), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. CONTRATO DE MEIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c/c nulidade de cláusula contratual, devolução de valores e danos morais, proposta em face de empresa de assessoria extrajudicial de negociação financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade em razão da alegada deficiência recursal; (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal, implicou cerceamento de defesa; (iii) e, no mérito, se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar rescisão contratual e indenização.

III. Razões de decidir

3. Inexistente violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso expôs fundamentos de inconformismo, ainda que de forma sucinta. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é de direito e a prova documental já é suficiente ao deslinde da controvérsia (CPC, arts. 355, I, e 370). Preliminar rejeitada.

5. O contrato firmado entre as partes é de meio, não de resultado, prevendo expressamente os riscos e não assegurando a quitação da dívida, inexistindo vício de consentimento ou propaganda enganosa.

6. Restou demonstrado que a empresa realizou diligências para intermediar a negociação junto à instituição financeira, inexistindo falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do Código de Processo Civil), cuja cobrança resta suspensa por força da justiça gratuita concedida ao Apelante (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE LUIZ THEODORO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual e Nulidade de Cláusula Contratual com Devolução de Valores e Danos Morais ajuizada em face de
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
.

Em suas razões, o Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que a oitiva de testemunhas é essencial para comprovar suas alegações.

No mérito, afirma que foi induzido a erro pela Apelada, que teria prometido redução significativa da dívida oriunda de contrato de financiamento de veículo automotor e orientado a suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento.

Argumenta que, diante das orientações da Apelada, deixou de adimplir as parcelas do financiamento, acarretando na negativação e protesto de seu nome, além da necessidade de alienar o bem para quitar o montante de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) junto à instituição financeira, para não ter o veículo apreendido.

Sustenta a empresa Apelada é alvo de inúmeras reclamações semelhantes em sites de defesa do consumidor e possui diversos processos em seu desfavor, corroborando suas alegações.

Ao fim, requer o provimento do apelo para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução

e julgamento. Subsidiariamente, requer o provimento do apelo para julgar procedente os pedidos da inicial.

Em contrarrazões, a Apelada suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. Ainda, defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova, e que o contrato firmado entre as partes era de meio e não de resultado, com cláusulas claras sobre os riscos envolvidos.

Alega que comprovou ter realizado diligências para intermediar a negociação junto à instituição financeira e que o Apelante já se encontrava inadimplente quando contratou os serviços.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 300009411), não verifico sua ocorrência, porquanto, ainda que sucinto o recurso, se verifica as razões do inconformismo, mormente quando o Apelante ressalta que a prova testemunhal seria essencial na ação que discute a responsabilidade e pagamento..

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).
(N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Assim,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

O Apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que a oitiva de testemunhas seria essencial para comprovar suas alegações.

A respeito do assunto, o artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
", podendo "
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias
". Por sua vez, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando "
não houver necessidade de produção de outras provas
".

No caso, o juízo sentenciante entendeu, acertadamente, que a matéria controvertida é predominantemente de direito e que os documentos já constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal. Inexiste,
in casu
, matéria de fato a hábil a justificar a produção de prova testemunhal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART . 535 DO CPC/73. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO . CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ao alegar possível afronta ao art . 535 do CPC/73, a recorrente deve indicar em que ponto o acórdão teria incorrido em omissão, contradição ou obscuridade, e tecer os argumentos que entende cabíveis para demonstrar a sua relevância para a solução da controvérsia. Súmula 284/STF. 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas . Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 850552 PR 2015/0188221-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017).

Registra-se que a controvérsia central gira em torno da natureza do contrato firmado entre as partes, da existência de falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e os danos alegados pelo Apelante. Tais questões podem ser adequadamente analisadas com base nos documentos já constantes dos autos, especialmente o contrato firmado entre as partes e os registros das negociações realizadas pela Apelada junto à instituição financeira.

Ademais, o Apelante não demonstrou de forma específica quais fatos relevantes para o deslinde da causa somente poderiam ser comprovados por meio da prova testemunhal, limitando-se a afirmar genericamente que tal prova alteraria o rumo da lide.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada no apelo.

Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia reside na alegação do Apelante de que a Apelada teria falhado na prestação do serviço contratado, induzindo-o a erro e causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de assessoria administrativa para intermediação extrajudicial de negociação junto à instituição financeira credora do Apelante, visando a redução da dívida decorrente de contrato de financiamento veicular.

O contrato firmado entre as partes (ID 300009353), conforme corretamente apontado na sentença recorrida, é de meio e não de resultado, ou seja, a Apelada não se obrigou a garantir o êxito na negociação, mas sim a empreender diligências no sentido de buscar alternativas viáveis ao cliente, sem assegurar a remissão ou extinção da dívida.

Essa natureza do contrato está expressamente consignada na Cláusula Segunda do instrumento contratual. Além disso, o contrato é claro ao advertir o contratante sobre os riscos envolvidos, conforme se verifica no parágrafo 2o da Cláusula Segunda, confira-se:

Não há, portanto, qualquer cláusula contratual que confira ao Apelante expectativa legítima de quitação automática ou de interrupção dos procedimentos judiciais pela simples contratação dos serviços prestados pela Apelada.

O Apelante, pessoa alfabetizada e capaz, ao assinar o contrato, manifestou sua concordância com os termos nele estabelecidos, não sendo razoável alegar posteriormente desconhecimento de suas cláusulas ou que foi induzido a erro.

Quanto à alegação de que a Apelada teria orientado o Apelante a suspender os pagamentos das parcelas do financiamento, se vê que o contrato é expresso ao informar os riscos da inadimplência (parágrafo 2o da Cláusula Segunda, acima citado), o que afasta a tese de que a Apelada teria induzido o Apelante a erro.

Ademais, a Apelada comprovou ter realizado diligências para intermediar a negociação junto à instituição financeira, conforme demonstram os documentos juntados com a contestação (ID 300009390 e ID 300009391), que incluem relatório de atendimentos e tentativas de negociação. Tais documentos evidenciam que a Apelada não permaneceu inerte, tendo cumprido sua obrigação contratual de meio.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) estabelece que:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o Apelante, o contrato objeto da lide é claro e possui informações acessíveis ao consumidor, não cabendo a este alegar suposto vício de vontade.

Portanto, não se verifica falha na prestação do serviço pela Apelada, que cumpriu sua obrigação contratual de meio ao realizar diligências para intermediar a negociação junto à instituição financeira.

Frisa-se que a prova testemunhal em nada auxiliará na resolução da controvérsia, como faz crer o Apelante, pois a matéria é eminentemente de direito.

Logo, não há fundamento capaz de autorizar a rescisão contratual, como pretendido, circunstância que, por si só, afasta a suposta conduta ilícita da empresa Apelada e o dever de indenizar pelos supostos danos materiais e morais sofridos pelo Apelante.

A propósito, este foi o entendimento desta Colenda Câmara em caso idêntico ao presente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais, reconhecendo a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o contrato de prestação do serviço firmado entre as partes visando a intermediação da redução do contrato de financiamento de veículo do Autor é válido.

III. Razões de decidir

Não demonstrada falha na prestação do serviço ou vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138, 139, 145 e 171, II, do Código Civil.

Aplicação do art. 373, I, do CPC, impondo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não comprovada a ocorrência de propaganda enganosa ou coação, tampouco demonstrado erro substancial nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, não há fundamento para a nulidade do contrato.”.
(N.U 1026017-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

Desse modo, a sentença se mostra escorreita, não comportando qualquer modificação.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do Código de Processo Civil), cuja cobrança resta suspensa por força da justiça gratuita concedida ao Apelante (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025